Tribunal: TJSP
Processo: 2223395-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. Mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cotia, buscando a remoção das cancelas, botões de acesso, placas restritivas de circulação e radar fotográfico instalados na Avenida Altair Martins e na Rua Minas Gerais, no loteamento Gramado. Competência por prevenção da C. 10a Câmara de Direito Público, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA RECURSAL. PREVENÇÃO. Mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito do Município de Cotia, buscando a remoção das cancelas, botões de acesso, placas restritivas de circulação e radar fotográfico instalados na Avenida Altair Martins e na Rua Minas Gerais, no loteamento Gramado. Competência por prevenção da C. 10a Câmara de Direito Público, que anteriormente julgou recurso interposto em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, na qual o Município de Cotia foi condenado à retirada de cancelas instaladas nas mesmas vias públicas. Conexão. Identidade de pedido e de causa de pedir entre as duas demandas, que derivam do mesmo ato. Risco de decisões conflitantes. Inteligência do art. 55, caput e § 3o, do CPC e do art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Hipótese de prevenção mais ampla que as regras de conexão e continência previstas no Código de Processo Civil. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.